Tribunal: CARF
Processo: 10972.000156/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.000156/2010-37
ACÓRDÃO
2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE HUMBERTO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS.
TRANSPORTE DE CARGA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas
ou jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a autuação quando o conjunto probatório carreado não se
presta a demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos, a
justificar a redução dos rendimentos tributáveis, em conformidade com a
legislação de regência.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007)
passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou
recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente
ao mesmo período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1133/1148):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 18/08/2010, pela
Fiscalização da DRF/Uberaba-MG, o Auto de Infração de fls. 04/15, com ciência do
sujeito passivo por via postal em 24/08/2010 (fl. 195), relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física - IRPF, exercícios 2007 e 2008, anos-calendário 2006 e 2007,
sendo apurados os seguintes valores:
IRPF
186.623,36
Multa de Ofício – (passível de redução)
139.967,51
Multa Isolada (passível de redução)
12.497,64
Juros de Mora – calculados até 07/2010
49.387,34
Total do crédito tributário apurado
388.475,85
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de folhas 06/10, e
Relatório da Ação Fiscal, de fls. 16/22, em procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi
efetuado o presente lançamento de ofício, nos termos dos arts. 904 e 926 do
Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), em face da apuração
das infrações fiscais abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
3
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do
trabalho com vínculo empregatício, conforme Relatório da Ação Fiscal em
anexo, o qual é parte integrante e indissociável deste Auto de Infração.
Data do fato gerador: 31/01/2007. Valor Apurado: R$ 700,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 28/02/2007. Valor Apurado: R$ 700,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/03/2007. Valor Apurado: R$ 700,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/04/2007. Valor Apurado: R$ 700,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/05/2007. Valor Apurado: R$ 700,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/06/2007. Valor Apurado: R$ 700,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/07/2007. Valor Apurado: R$ 760,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/08/2007. Valor Apurado: R$ 760,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/09/2007. Valor Apurado: R$ 760,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/10/2007. Valor Apurado: R$ 760,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/11/2007. Valor Apurado: R$ 760,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/12/2007. Valor Apurado: R$ 760,00. Multa 75%.
Enquadramento Legal:
Art. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88;
Arts. 1o e 3o da Lei no 8.134/90;
Art. 43 do RIR/99;
Art. 1o da Lei n° 11.482/07.
002 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrente do
trabalho sem vínculo empregatício, conforme Relatório da Ação Fiscal em
anexo, o qual é parte integrante e indissociável deste Auto de Infração.
Data do fato gerador: 30/11/2007. Valor Apurado: R$ 1.309,19. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/12/2007. Valor Apurado: R$ 3.411,02. Multa 75%.
Enquadramento Legal:
Art. 1o, 2o e 3o e §§ da Lei no 7.713/88;
Arts. 1o ao 3o da Lei no 8.134/90;
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
4
Art. 45 do RIR/99;
Art. 1o da Lei n° 11.482/07.
003 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-
LEÃO.
003 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de
trabalho sem vínculo empregatício, conforme Relatório da Ação Fiscal em
anexo, o qual é parte integrante e indissociável deste Auto de Infração.
Data do fato gerador: 30/04/2007. Valor Apurado: R$ 899,68. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/06/2007. Valor Apurado: R$ 17.828,52. Multa
75%.
Data do fato gerador: 31/08/2007. Valor Apurado: R$ 40.774,40. Multa
75%.
Data do fato gerador: 31/10/2007. Valor Apurado: R$ 23.406,69. Multa
75%.
Data do fato gerador: 30/11/2007. Valor Apurado: R$ 16.521,58. Multa
75%.
Enquadramento Legal:
Art. 1o, 2o, 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/88;
Arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90;
Art. 45, 106, inciso I, 109 e 111 do RIR/99;
Art. 1o da Lei n° 11.482/07.
004 – ATIVIDADE RURAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Omissão de rendimentos recebidos provenientes de atividade rural,
conforme Relatório da Ação Fiscal em anexo, o qual é parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração.
Data do fato gerador: 31/12/2006. Valor Apurado: R$ 207.404,28. Multa
75%.
Data do fato gerador: 31/12/2007. Valor Apurado: R$ 230.272,82. Multa
75%.
Enquadramento Legal:
Art. 1o a 22 da Lei no 8.023/90;
Art. 9 e 17 da Lei no 9.250/95;
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
5
Art. 59 da Lei no 9.430/96;
Art. 57 do RIR/99;
Art. 1o da Lei n° 11.311/06
Art. 1o da Lei n° 11.482/07.
005 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s)
de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(oes)
financeira(s), em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório da
Ação Fiscal em anexo, o qual é parte integrante e indissociável deste Auto
de Infração.
Data do fato gerador: 31/10/2007. Valor Apurado: R$ 22.000,00. Multa
75%.
Data do fato gerador: 31/03/2007. Valor Apurado: R$ 6.400,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/04/2007. Valor Apurado: R$ 373,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/05/2007. Valor Apurado: R$ 21.501,47. Multa
75%.
Data do fato gerador: 30/06/2007. Valor Apurado: R$ 834,50. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/07/2007. Valor Apurado: R$ 18.122,08. Multa
75%.
Data do fato gerador: 31/08/2007. Valor Apurado: R$ 8.209,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/09/2007. Valor Apurado: R$ 2.938,38. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/10/2007. Valor Apurado: R$ 1.431,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/11/2007. Valor Apurado: R$ 23.764,88. Multa
75%.
Data do fato gerador: 31/12/2007. Valor Apurado: R$ 39.540,98. Multa
75%.
Enquadramento Legal:
Art. 849 do RIR/99;
Art. 1o da Lei no 11.311/06;
Art. 1o da Lei no 11.482/07;
006- MULTAS ISOLADAS.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
6
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título
de carnê-leão, apurada conforme Relatório da Ação Fiscal em anexo, o qual
é parte integrante e indissociável deste Auto de Infração.
Data do fato gerador: 30/06/2007. Valor Apurado: R$ 2.188,82. Multa 50%.
Data do fato gerador: 31/08/2007. Valor Apurado: R$ 5.343,88. Multa 50%.
Data do fato gerador: 31/10/2007. Valor Apurado: R$ 2.955,82. Multa 50%.
Data do fato gerador: 30/11/2007. Valor Apurado: R$ 2.009,12. Multa 50%.
Enquadramento Legal:
Art. 8° da Lei n° 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a", da Lei n°
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória n° 351/07;
Art. 8° da Lei no 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a", da Lei n°
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho
de 2007.
O sujeito passivo apresentou em 20/09/2010, a impugnação de fls. 196/206, por
intermédio dos procuradores nomeados pelo instrumento de fl. 207, alegando,
em síntese o que segue.
I - DA TEMPESTIVIDADE
1. O Impugnante foi notificado da exigência fiscal, via postal, no dia
24/08/2010, uma terça-feira, tendo a contagem do prazo de 30 (trinta) dias
para impugnar iniciado no dia 25/08/2010, quarta-feira. Assim referido
prazo finda no dia 23/09/2010. Deste modo, a Impugnação apresentada até
esta data será tempestiva.
1.1 - CÔNJUGES DECLARAÇÃO EM SEPARADO
2. O impugnante, nos exercícios de 2007 e 2008, anos-calendário de 2006 e
2007, respectivamente, objetos da autuação, apresentou Declaração de
Rendimentos em separado do cônjuge ELIANA FARIA SILVA, CPF n°
971.086.346-00, tributando proporcionalmente os rendimentos comuns.
2.1 - Por esta razão a exigência foi formalizada mediante o rateio dos
valores tributáveis à razão de 50% (cinqüenta por cento) para cada um dos
cônjuges, sendo que a exigência relativa ao seu cônjuge encontra-se no
processo administrativo no 10972.000157/2010-81.
II. 2 - DA AUTUAÇÃO
[...]
III - DA PARTE NÃO LITIGIOSA DO PRESENTE PROCESSO
5. O lmpugnante concorda com as exigências formuladas sobre as seguintes
rubricas:
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
7
5.1 - Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$ 8.760,00, relativa ao ano-
calendário de 2007, cuja exigência encontra-se descrita no item 001 - do
Auto de Infração (fls. 04/05);
5.2 - Exigência sobre a Omissão de rendimentos decorrente do trabalho
sem vínculo empregatício recebido de pessoas jurídicas, no ano-calendário
de 2007, no valor de R$ 4.720,21, cuja exigência encontra-se descrita no
item 002 do Auto de Infração (fls. 05);
5.3 - Exigência incidente sobre a importância de R$ 33.758,16,
representada por 40% (quarenta por cento) da omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas sujeitos ao Carnê-Leão, descrita no item 003
do Auto de Infração (fls. 06). Registre-se que há diferença entre o valor
efetivo da omissão e o valor tributado e que por serem tais rendimentos
decorrentes da prestação de serviço de transporte de carga, os mesmos
têm como base de cálculo do IRPF apenas 40% (quarenta por cento) do
valor percebido;
5.4 - Exigência relativa à omissão de rendimentos da atividade rural nos
valores de R$ 207.404,28 e R$ 230.356,49, relativa aos anos-calendário de
2006 e 2007, respectivamente, conforme descrito no item 004 do Auto de
Infração (fls. 06/07);
5.5 - Exigência relativa à omissão de rendimentos a título de depósitos
bancários com origem não comprovada, nos valores de R$ 22.000,00 e R$
123.115,29, nos anos-calendário de 2006 e 2007, respectivamente,
conforme descrito no item 005 do Auto de Infração (fls. 07/08).
IV - DO PARCELAMENTO
6. Para facilitar a formação de Processo Administrativo apartado da parte
não litigiosa destes autos, descrita no item 5, retro, indicamos na tabela
abaixo o valor original do IRPF correspondente, o qual foi objeto de pedido
de parcelamento com redução de 40% na multa.

V - DA PARTE LITIGIOSA DO PRESENTE PROCESSO
7. O Impugnante discorda das seguintes exigências:
7.1 - Exigência incidente sobre a importância de R$ 65.672,71, relativa à
omissão de rendimento apurado a maior e a 60% (sessenta por cento) da
efetiva omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos ao
Carnê-Leão, descrita no item 003 do Auto de infração (fls. 06). Registre-se
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
8
que tais rendimentos são decorrentes do serviço de transporte de carga e,
como tal, tem como base de cálculo do IRPF apenas 40% (quarenta por
cento) do valor percebido, como será demonstrado adiante.
7.2 - Exigência relativa à Multa Isolada pela falta de recolhimento do IRPF
a título de Carnê-Leão, no valor de R$ 12.497,64, descrita no item 006 do
Auto de Infração (fls. 08/09), por ser descabida quando exigida
concomitantemente com a multa proporcional incidente sobre o Imposto
de renda Pessoa Física, conforme se provará a seguir.
8. Deste modo, fica o litígio instaurado apenas sobre a exigência incidente
sobre estes valores.
VI - DO DIREITO
9. Nos itens seguintes serão demonstradas as razões da improcedência da
exigência relativa à parte litigiosa descrita no item 7, retro.
VI.1 - DA IMPROCEDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO SOBRE 100% DAS RECEITAS
DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGA.
a) ENTENDENDO A EXIGÊNCIA
10. Pela prestação de Serviços de Transporte de Carga com Carregadeira e
Trator/Reboque o Impugnante emitiu notas fiscais, no ano de 2007, na
importância de R$ 198.861,71, conforme consta às páginas 7 e 8 do
"RELATÓRIO DA AÇÃO FISCAL" (fls. 18 e 18v) e nas notas fiscais de fls. 02/54
do Anexo I ao processo, as quais estão relacionadas no "DEMONSTRATIVO
DE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" (fls. 23).
10.1 - Referidos serviços consistem no carregamento do reboque e no
transporte da cana com trator e reboque do meio da lavoura até os locais
de carregamento dos caminhões, dentro da própria lavoura. Isto porque
os caminhões de grande porte (bitrem e treminhões) não podem circular no
meio da lavoura.
11. Tendo em vista que os rendimentos foram produzidos com a utilização
de bens comuns do casal e considerando que a Impugnante e seu cônjuge
apresentaram Declaração de Rendimentos em separado, o fisco tributou
tais rendimentos à razão de 50% para cada cônjuge, cabendo à Impugnante
a importância de R$ 99.430,86 (fl. 23).
12. Registre-se, que em razão da omissão de tais rendimentos, o fisco exigiu
o IRPF devido sobre os mesmos com a Multa Proporcional de 75%, bem
como a Multa Isolada no percentual de 50%, pelo não recolhimento do
Carnê-Leão.
b) DA EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO TRANSPORTE DE CARGA
PRÓPRIA
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
9
13. É importante destacar que, como regra, as pessoas físicas emitem
RECIBOS pela prestação destes serviços. No entanto, por força da legislação
do Município de Conceição das Alagoas-MG, para fins de recolhimento do
ISS, a Prefeitura Municipal exige que os prestadores de serviços emitam
"Nota Fiscal de Prestação de Serviço - Avulsa" junto ao seu setor próprio.
14. Deste modo, o prestador de serviço fica obrigado a emitir nota fiscal
inclusive quando faz o transporte de "carga própria", neste caso,
exclusivamente para fins de cálculo e pagamento do ISS.
15. Por esta razão, o Impugnante emitiu as Notas Fiscais de Prestação de
Serviço - Avulsa, a seguir discriminadas, para o carregamento e transporte
de cana própria, conforme consta nas referidas notas fiscais, onde o
Impugnante é o emitente e o destinatário dos serviços prestados:
[...] tabela fl. 202
16. É evidente que os valores relativos a tais notas fiscais não constituem
rendimentos do contribuinte, uma vez que não tem sentido o mesmo
figurar, concomitantemente, como prestador e tomador dos serviços.
17. Assim, por não constituir rendimentos, há que se excluir do total
tributado como rendimentos omitidos pelo Impugnante a importância de
R$ 15.035,47, que lhe cabe no rateio das omissões.
18. Deste modo, remanesce como rendimento omitido a importância de R$
84.395,39 (R$ 99.430,86 - R$ 15.035,47). No entanto, este valor não pode
ser tributado na sua integralidade, pela razão a seguir indicada.
c) DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS DE TRANSPORTE DE
CARGA
19. Por força do disposto no artigo 47, inciso I e § 1°, combinado com o
artigo 107, inciso II, ambos do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, somente 40% (quarenta por cento) dos
rendimentos provenientes da prestação de serviços com trator e
carregadeira ficam sujeitos à tributação, verbis:
[...]
20. Como se vê pela autuação, o fisco não obedeceu este mandamento
legal e formalizou a exigência sobre a totalidade dos rendimentos
decorrentes da prestação de serviços com carregadeira e trator/reboque,
sem observar a limitação de 40%.
21. Desta forma, a tributação deve incidir somente sobre a importância de
R$ 33.758,16 (R$ 84.395,39 x 40%) correspondente a 40% dos rendimentos
omitidos, conforme acima demonstrado.
IV.2 - DA IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA DA "MULTA ISOLADA" POR
FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
10
22. É importante repetir, que além do IRPF incidente sobre as omissões de
rendimentos com a multa proporcional de 75%, foi exigido, também, a
malfadada Multa Isolada pela falta de recolhimento do Carnê-Leão, ambas
incidente sobre a mesma base, ou seja, os rendimentos omitidos.
23. A exigência da "Multa Isolada" teve como fundamento a letra "a" do
Inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430/96, cujo teor é o seguinte:
[..]
24. A aplicação de tal dispositivo (letra "a", do Inciso II, do art. 44), no
presente caso, se revela totalmente improcedente, uma vez que não é
cabível a aplicação de duas penalidades sobre o mesmo fato gerador da
obrigação tributária, por caracterizar dupla penalização, fato repudiado por
agredir e afrontar sistema jurídico tributário brasileiro.
25. Referido dispositivo só seria aplicável, ainda que de forma questionável,
por malferir os artigos 97, 113 e 138 do CTN, quando o contribuinte houver
declarado os rendimentos sujeitos ao carnê-leão na declaração de ajuste
anual, sem que tenha efetuado os recolhimentos àquele título.
25.1 - Nesta hipótese, procede-se a exigência da multa isolada, calculada
sobre os valores que seriam devidos a título de carnê-leão, uma vez que o
imposto não pode ser exigido com multa proporcional através de Auto de
Infração por já ter sido objeto de declaração.
26. Por outro lado, como no presente caso, quando o contribuinte omite na
sua declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos aos recolhimentos do
carnê-leão, sendo os mesmos apurados pelo fisco, cabe apenas a exigência
do imposto devido acrescido da multa de lançamento de oficio prevista no
Inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96, a qual já foi objeto de lançamento e
exigência, neste processo.
27. Este tem sido o pacifico entendimento do Primeiro Conselho de
Contribuintes, conforme os arrestos a seguir transcritos:
[...]
28. Deste modo, revela-se totalmente improcedente a exigência da "Multa
Isolada", objeto da presente impugnação, concomitantemente com a
multa de oficio incidente sobre o imposto, uma vez que constituída com
afronta ao arcabouço jurídico tributário brasileiro, conforme pacifico
entendimento da jurisprudência administrativa do Primeiro Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, já citada.
29. Por tais razões há que se determinar o cancelamento integral da
exigência relativa à Multa Isolada.
30. No entanto, apenas para argumentar, na remota hipótese de
manutenção da exigência da Multa Isolada, há que se determinar o seu
recálculo, visto que a sua base de cálculo deve limitar-se a 40% do valor da
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
11
omissão dos rendimentos relativos à prestação de serviços de transporte
com trator/reboque, nos termos dos artigos 47 e 107 do RIR199, conforme
já demonstrado.
VII- DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, tendo em vista os fundamentos e provas ora
apresentadas e,
Considerando que em relação à parte não litigiosa dos autos o Impugnante
já efetuou o parcelamento do débito pertinente;
Considerando que a parte litigiosa deste processo limita-se às exigências
relativas a parte da omissão de rendimentos pertinentes à prestação de
serviço de transporte de carga e à exigência relativa a Multa Isolada do
Carnê-Leão;
Considerando que quanto à omissão de rendimentos provenientes da
prestação de serviço de transporte de carga restou demonstrado e
comprovado a improcedência da exigência relativa à parte litigiosa, razão
pela qual a mesma deve ser cancelada;
Considerando que em relação à exigência da Multa Isolada restou
demonstrada a sua improcedência, devendo a mesma ser cancelada;
O impugnante REQUER a Vossa Senhoria seja acolhida a presente
Impugnação, determinando-se o cancelamento da exigência tributária
incidente sobre a matéria litigiosa, como medida de JUSTIÇA.
Na folha 208, o “Termo de Transferência de Crédito Tributário”, lavrado pela
autoridade tributária local da Receita Federal, dá conta da transferência deste
processo para o processo no 15254-000.161/2010-79, do crédito tributário ali
indicado, a saber: IRPF do exercício 2007: valor principal R$ 61.174,49; IRPF do
exercício 2008: valor principal R$ 107.388,88, ambos com multa vinculada de
75%.
Em síntese, é o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não sendo comprovado, pelos elementos constantes nos autos, ser devida a
redução dos rendimentos tributáveis pleiteada pelo contribuinte, é de se manter
o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRANSPORTE DE CARGAS.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
12
No caso de rendimentos provenientes de prestação de serviços de transporte, em
veículo próprio ou locado, decorrente do transporte de cargas, a tributação
corresponde a quarenta por cento do rendimento total.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Apurada a omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão, é
cabível a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido,
cobrada isoladamente.
Cientificado da decisão, via edital, em 30/04/2013 (fls. 1155), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 14/05/2013, recurso voluntário (fls. 1157/1169), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que a omissão de
rendimentos decorrente da prestação de serviço de transporte de carga própria restou
comprovada nos autos, demonstrando assim a não ocorrência do fato gerador. Alega ainda que a
exigência da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão deverá ser cancelada, pois
aplicada em concomitância com a multa de ofício incidente sobre o imposto apurado, cuja
conduta cumulativa está em desalinho com a legislação de regência. Cita jurisprudência
administrativa para justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 1175), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da tributação dos valores recebidos pela
prestação de serviços com veículos de transporte de carga – da multa isolada pelo não
recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão:
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
13
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 15.035,47, e da manutenção da multa
isolada pela falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão, no valor de R$
4.368,83, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada e da multa isolada aplicada, cujas infrações foram
constatadas em sede verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativa ao ano-
calendário de 2007.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
1133/1148) e atendo-se às informações contidas no auto de infração e no relatório da ação fiscal
(fls. 2/28), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência de omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em repisar
as alegações da peça impugnatória, contudo sem demonstrar de forma efetiva que as notas fiscais
foram emitidas apenas para transporte de carga própria, conforme alega (e não comprova),
sendo certo que, de fato, as aludidas notas emitidas o relacionam como prestador do serviços,
conforme aliás bem fundamentado na decisão recorrida – me convenço do acerto da decisão
proferida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
(fls. 30/32), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Ressalto, ainda, que a impugnação é parcial, e que o crédito tributário decorrente
das matérias não contestadas do lançamento, indicadas no Relatório, foi
transferido para cobrança no processo no 15254-000.161/2010-79, conforme o
Termo de folha 208, não se sujeitando, assim, as infrações não contestadas, a
recurso na esfera administrativa, de acordo com o disposto na legislação
processual.
Dessa forma, resta em litígio para análise neste julgamento duas infrações
apuradas no lançamento, quais sejam: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS (item
003 do Auto de Infração) e a MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO
DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO (item 006 do Auto de Infração).
O “Relatório da Ação Fiscal” de fls. 17/28, traz as seguintes considerações sobre
tais infrações apuradas nos autos e contestadas na impugnação:
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
14
No curso da fiscalização, o contribuinte apresentou diversas notas fiscais
avulsas emitidas ao longo de 2007 junto à Prefeitura Municipal de
Conceição das Alagoas e relativas à prestação de serviços de carregadeira e
reboque para diferentes destinatários pessoas físicas.
Tais notas foram inicialmente apresentadas como despesas da atividade
rural, porém restou constatado que, na verdade, referiam-se a
rendimentos provenientes de bens comuns ao casal. Posteriormente, para
justificar créditos bancários, foram apresentadas novas notas de prestação
de serviços para pessoas físicas, de sorte que o total de rendimentos
apurado a este título foi de R$ 198.861,71.
Vale salientar que o contribuinte, mediante declaração lavrada em conjunto
com o cônjuge, informou que tais rendimentos pertencem a ambos os
cônjuges.
Desta forma, coube ao fiscalizado, metade do valor total apurado, no
montante de R$ 99.430,86, conforme DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, juntado em anexo.
Considerando que tais rendimentos foram omitidos na Declaração de
Ajuste Anual do Exercício de 2008 (Ano-Calendário de 2007), procedeu-se
ao presente lançamento de ofício, com aplicação de multa isolada,
correspondente à falta de recolhimento de carnê-leão, nos termos da
legislação vigente (art. 8° da Lei n° 7.713/1988 e alterações posteriores, c/c
art. 44, II, "a" da Lei n° 9.430/1996, com redação dada pela Lei n°
11.488/2007).
Na defesa o contribuinte destaca que, como regra, as pessoas físicas emitem
recibos pela prestação de serviços. No entanto, diz que por força da legislação do
Município de Conceição das Alagoas-MG, para fins de recolhimento do ISS, a
Prefeitura Municipal exige que os prestadores de serviços emitam "Nota Fiscal de
Prestação de Serviço - Avulsa" junto ao seu setor próprio.
Deste modo, acresce que o prestador de serviço fica obrigado a emitir nota fiscal
inclusive quando faz o transporte de "carga própria", neste caso, exclusivamente
para fins de cálculo e pagamento do ISS.
Por esta razão, afirma que emitiu as Notas Fiscais de Prestação de Serviço -
Avulsa, no total de R$ 30.070,95, demonstradas em tabela da defesa, para o
carregamento e transporte de cana própria, conforme consta nas referidas
notas fiscais, onde o Impugnante é o emitente e o destinatário dos serviços
prestados.
Assim, ressalta que os valores relativos a tais notas fiscais não constituem seus
rendimentos, uma vez que não tem sentido o contribuinte figurar,
concomitantemente, como prestador e tomador dos serviços.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
15
Todavia, o contribuinte não traz aos autos elementos para provar suas
alegações, somente apresentadas nesta fase litigiosa. Durante a fase de
fiscalização essa questão não foi abordada. Nesse sentido transcrevo, novamente,
o relato da autoridade lançadora em seu Termo sobre a infração ora impugnada:
“Tais notas foram inicialmente apresentadas como despesas da atividade
rural, porém restou constatado que, na verdade, referiam-se a rendimentos
provenientes de bens comuns ao casal. Posteriormente, para justificar
créditos bancários, foram apresentadas novas notas de prestação de
serviços para pessoas físicas, de sorte que o total de rendimentos apurado a
este título foi de R$ 198.861,71”.
Ainda, importa ressaltar que em todas as notas fiscais em questão consta, de fato,
que o contribuinte foi o prestador do serviço, questão de maior importância e
relevância nos autos, não trazendo o interessado prova que a nota fiscal foi
emitida tão-somente para transporte de carga própria, conforme aventado.
Friso que o impugnante não provou que não foi o prestador do serviço. Pode sim
ter ocorrido erro no preenchimento das notas fiscais quanto aos destinatários,
questão, todavia, de somenos importância para fins de tributação.
Nessa perspectiva, deve prevalecer como rendimento omitido as receitas
constantes das notas fiscais questionadas, no montante de R$ 30.070,95, cabendo
ao contribuinte a parcela de R$ 15.035,47.
(...)
Ainda, conforme apurado pela autoridade lançadora, tais notas referem-se a
rendimentos provenientes de bens comuns ao casal. Dessa forma, o lançamento
dever ser revisto, cabendo ao fiscalizado 40% (quarenta por cento) da metade do
valor total apurado, no montante de R$ 39.772,34 (R$ 99.430,85 x 40%).
Logo, o imposto apurado nos autos, decorrente dessa infração lançada passa a ser
R$ 10.937,39 (R$ 39.772,34 x 27,5%), que o contribuinte concorda, e inclusive já
efetuou o pedido de parcelamento.
Assim sendo, procede, nesse ponto, a peça impugnatória do interessado, devendo
o contribuinte ser eximido da parcela de R$ 16.406,09 do imposto impugnado,
remanescendo a exigência da parcela de R$ 1.653,90 do imposto impugnado,
como demonstro:
· Imposto lançado nos autos relativo à omissão impugnada, do exercício
2008: R$ 99.430,85 x 27,5% = R$ 27.343,48).
· Imposto apurado no julgamento relativo à omissão impugnada: R$
10.937,39 (R$ 39.772,34 x 27,5%).
· Parcela do imposto impugnada eximida no julgamento no valor de R$
16.406,09 (R$ 27.343,48 – R$ 10.937,39).
· Parcela do imposto impugnada mantida no julgamento no valor de R$
1.653,90 (R$ 15.035,47 x 40% x 27,5%).
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
16
MULTA DE OFÍCIO E ISOLADA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE.
O contribuinte discorda da aplicação concomitante da multa de ofício com a
multa isolada. Contudo, a despeito das alegações passivas, é cabível a aplicação
da multa de ofício e da multa isolada por se tratar de hipótese legal distinta. A
multa de oficio é devida em razão da omissão dos rendimentos recebidos, os
quais não foram informados na declaração de ajuste anual, conforme já
esclarecido anteriormente.
De outro lado, a multa isolada é devida por falta de recolhimento do carnê-leão,
nos termos da mesma Lei 9.430/1996, art. 44, II, “a”, com as alterações
introduzidas pela Lei 11.488/2007, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
...
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
Noto, portanto, que nos termos do artigo 44, da Lei 9.430/96, ambas as multas
devem ser aplicadas, a de ofício, prevista pelo inciso I, e a isolada, consoante o
disposto no inciso II-a, desde que verificadas as hipóteses neles elencadas, o que
ficou devidamente demonstrado nos presentes autos.
(...)
Não cabia à contribuinte apenas o recolhimento do imposto decorrente do ajuste
anual. Tinha também a obrigação legal de antecipar tal recolhimento
mensalmente, via carnê-leão. A falta dessa antecipação do pagamento é que
justifica a cobrança da multa isolada. A previsão legal da referida multa existe
justamente para diferenciar aqueles contribuintes que antecipam o pagamento
do imposto, através do carnê-leão, conforme os ditames da legislação tributária,
daqueles outros que não cumprem a referida obrigação, muitas vezes tributando
o rendimento apenas quando da entrega da DAA.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas
datas previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à
tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de
sua declaração de ajuste.
Se fosse possível não efetuar os recolhimentos mensais e deixá-los para a
Declaração de Ajuste Anual, descumprindo, desta forma, a legislação sobre a
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
17
matéria, sem qualquer penalidade específica para a falta de pagamento mensal, a
norma legal seria inócua, pois seu descumprimento nenhum ônus acarretaria ao
infrator, ou seja, nada significaria em termos de penalidade.
Assim, uma vez instituída por lei a penalidade pelo não recolhimento mensal de
carnê-leão, e havendo essa obrigatoriedade de pagamento antecipado pelo
contribuinte, essa há de ser lançada pela autoridade competente, haja vista que a
atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob
pena de responsabilidade funcional, repise-se.
Logo, como foi apurado que a contribuinte recebeu rendimentos de pessoas
físicas, mas deixou de recolher tempestivamente o imposto devido a título de
carnê-leão, é cabível a aplicação da multa isolada, que deve incidir sobre o valor
do imposto que deixou de ser pago em cada mês do ano-calendário, e a multa
proporcional, incidente sobre o imposto suplementar apurado no ajuste anual
pela omissão de rendimentos que foi constada.
Destaco que as multas em referência consistem em penalidades pecuniárias
aplicadas em decorrência da infração cometida, detectada em trabalho de
fiscalização.
(...)
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
PARCELA EM LITÍGIO NO PROCESSO
IRPF/2008 - ANO-CALENDÁRIO 2007
Descrição
Valores em Reais
IRPF IMPUGNADO (sujeito à multa de ofício)
18.059,99
Imposto Exonerado
16.406,09
Imposto Mantido
1.653,90
MULTA DE OFÍCIO IMPUGNADA
13.544,99
Multa de Ofício exonerada
12.304,56
Multa de Ofício Mantida
1.240,43
MULTA ISOLADA IMPUGNADA
12.497,64
Multa Isolada Mantida
4.368,83
Multa Isolada Eximida
8.128,82
Portanto, indene de dúvida acerca da ocorrência das omissões de rendimentos –
em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2007 da totalidade dos
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.627 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000156/2010-37
18
rendimentos recebidos, no valor de R$ 15.035,47, referente a parte de rendimentos/receitas
comuns ao casal, conforme delimitado na decisão recorrida – e à míngua de comprovação efetiva
em contrário por documentação hábil e consistente, correto é procedimento fiscal tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
exigido.
No que tange à cobrança cumulativa de multas, cabe salientar que com a edição da
MP no 351 de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 (que alterou a redação do art. 44 da
Lei no 9.430/96), passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de
pagamento ou recolhimento a menor do imposto devido (75%), cujo entendimento já se encontra
sumulado neste CARF:
Súmula no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Destarte, apurada a regularidade da ação fiscal que ocorreu em conformidade com
a legislação de regência, correta é decisão recorrida, urgindo a manutenção da multa isolada pela
falta de pagamento do carnê-leão no ano-calendário de 2007 (o que não se nega), porquanto
aplicada na vigência da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Por fim, vale salientar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco promover a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1193
DF CARF MF
Original